Tribunal: TJMT
Processo: 1048324-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048324-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA CELIA DIAS EVANGELISTA - CPF: 017.658.628-84 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369/2014 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DA CARREURA E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE NÍVEL FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.

Ausente legislação especifica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que vige a carreira dos profissionais de saúde do município de Cuiabá/MT.

Se restarem preenchidos os requisitos necessários para a progressão do servidor do Município de Cuiabá/MT, de acordo com a Lei Complementar 369/2014, deve haver o seu enquadramento de acordo com o previsto na referida legislação, bem como os
efeitos financeiros devem incidir desde a data em que deveria ter ocorrido sua progressão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048324-52.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Regina Celia Dias Evangelista

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

A autora alega que ingressou com a presente ação, pois visa a sua progressão funcional, que se trata de movimento dentro da carreira do servidor público, tanto que, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive já decidiu que, não se pode negar progressão funcional sob argumento dos limites de orçamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor público, bem como que não é verdade que a carreira não possui legislação aplicável.

Sustenta que o Poder Público Municipal promoveu o concurso público para o cargo da autora, portanto, se enquadra na qualidade de servidora pública do município de Cuiabá, deve seguir a legislação que lhe compete, qual seja, a Lei Complementar no 369/2014, pois está vinculada à saúde do Município. Portanto, faz jus ao direito de movimentação dentro da carreira de ACS/ACE.

Em contrapartida o Município de Cuiabá, relata em sua defesa que é inexistente legislação específica que trata do cargo da autora, bem como comprovada a correta aplicação por parte do Município, não há que falar-se em aplicação da Lei Complementar no 369 de 26 de dezembro de 2014 ao caso em apreço.

Da análise dos autos, diferentemente do que alega o Município de Cuiabá de que os agentes comunitários de saúde são regidos pelo regime celetista, denoto que a autora realizou concurso público sob No 002/2014/PMC DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, conforme edital juntado na inicial, desse modo, não há que falar em qualquer expressão equivocada no edital.

Ademais, de acordo com a declaração de vínculo juntada pela autora, consta que possui vínculo ativo, exercendo o cargo de Agente Comunitária de Saúde, com a carga horária semanal de 40 horas, lotada atualmente na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Portanto, se foi realizado concurso público para a contratação dos servidores para exercerem o cargo de Agente Comunitário de Saúde, estes são servidores que devem ser vinculados ao Município de Cuiabá.

Desse modo, por se tratarem de profissionais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá e ausente legislação especifica quanto a regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que vige a carreira dos profissionais de saúde do município.

Conforme dispõe a Lei Complementar Municipal no. 369/2014, em seu artigo 1o,
in verbis
:

“
Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social.

Parágrafo único. Ficam excluídos desta Lei Complementar os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos, e outros Profissionais do Município que possuem Legislação própria.”

Quanto a progressão pleiteada pela servidora, a Lei Complementar Municipal no. 369/2014 em seu art. 19 prevê a progressão funcional após o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira:

“Art. 19 - São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;

II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

§ 1o O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subsequente ao que se encontra, automaticamente.

§ 2o É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.

§ 3o O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2o deste artigo.

§ 4o O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.

§ 5o O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão.”

No que tange à elevação de classe, a Lei Municipal no 369/2014 disciplina que:

Art. 22 Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subsequente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados:

(...)

II – para Cargos de Nível Médio:

a) Classe A: Titulação de Nível Médio ou Médio Técnico, reconhecida pelo MEC; b) Classe B: O requisito da Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão;

c) Classe C: O requisito da Classe B acrescido de 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe B, acrescido de curso técnico na área de atuação do cargo/órgão;

d) Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

e) Classe E: O requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) curso de Pós-Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou, requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

Desse modo, como a Recorrente ingressou no serviço público no dia 31/07/2015, de maneira que, considerando o interstício de 03 (três) anos para a progressão de nível, ela atingiu o Nível “II” em 31/7/2018 e, o Nível “III”, em 31/7/2021.

Outrossim, a autora comprovou que possui 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão, razão pela qual entendo que deva permanecer na Classe A.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369/2014. DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL “I” PARA O NÍVEL “III”. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ELEVAÇÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE “B”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014. 2- O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso. 3- Inexistem documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação para elevação para o Nível “B”, ônus que incumbia a parte autora a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

(N.U 1048444-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE E ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO No 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NIVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público municipal, ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus à progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/201.

(N.U 1048422-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III E ENQUADRAMENTO NA CLASSE B - REQUISITOS PREENCHIDOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

Documentos juntados aos autos que comprovam cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, para a elevação para o Nível B.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1063538-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2.

Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar no 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1o do citado normativo.

3.

Nos termos da Lei Complementar no 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5o).

4.

Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

5.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Assim, em conformidade com o dispositivo legal supra transcrito, também entendo que os efeitos financeiros sobre o direito de progressão funcional da Recorrente devem ser retroativos, conforme pleiteado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e determino que se proceda a progressão com o reenquadramento da recorrente, do nível I de seu cargo para o nível II em 31/07/2018 e de nova elevação para o nível III em 31/07/2021, bem como, condeno ainda o recorrido ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da elevação de níveis que a servidora faz jus, com atualização pelo IPCA-E A PARTIR DE CADA DATA DE PAGAMENTO ATRASADO E JUROS DE MORA PELO ARTIGO 1o F DA LEI 9494/97, a partir da citação, bem como, a partir da data da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), em seu artigo 3o, apenas a incidência da TAXA SELIC a recompor em taxa única a atualização e os juros de mora, respeitada a prescrição quinquenal, e deve-se levar em consideração o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023